Tribunal: TJBA
Processo: 8024577-05.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024577-05.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSUE DE SOUZA PEREIRA Advogado(s): HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por segurado contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de improcedência em demanda que pleiteava concessão de benefício acidentário. O embargante sustentou omissão e contradição no julgado, alegando que o Tribunal não teria considerado provas técnicas que atestariam a natureza acidentária da patologia, e requereu efeitos modificativos para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade (i) ao analisar as provas técnicas constantes dos autos; e (ii) ao concluir pela inexistência de nexo causal entre a enfermidade e o trabalho do segurado, mantendo a improcedência do pedido. III. Razões de decidir O acórdão embargado analisou e rebateu expressamente os fundamentos das razões recursais, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC. O laudo pericial judicial constatou incapacidade total e temporária do segurado, mas de natureza degenerativa, sem nexo causal com o trabalho. Relatórios médicos particulares, anteriores em cerca de um ano à perícia judicial, não infirmam a conclusão técnica. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito já decidido, nem para atribuição de efeitos infringentes, ausentes os vícios legais. Precedentes do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não acolhido. Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já enfrentada em apelação. 2. Ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, rejeitam-se os aclaratórios.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8024577-05.2024.8.05.0080, originários da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Embargante JOSUE DE SOUZA PEREIRA e como Embargado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA